Tribunal: TJSP
Processo: 1012408-21.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ção da cirurgia bariátrica, que apesar de ser o tratamento indicado em casos de pacientes com obesidade mórbida, traz o aparecimento de excesso de pele que pode causar novos problemas de saúde como assaduras, além de acarretar um abalo psicológico - Questão, ademais, que foi regularmente decidida em sede de recurso repetitivo junto ao STJ (Tema 1.069) – Danos morais devidos, pois a autora passou por situação traumática e desgastante, que fugiu da esfera do mero aborrecimento, quando teve o pedido de sua cirurgia negado – Indenização adequadamente fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deve ser mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012408-21.2023.8.26.0577; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Aparicio Coelho Prado Neto

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais – Alegação de negativa para realização de cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de ausência de cobertura contratual para cirurgias estéticas – Descabimento - As cirurgias pleiteadas pela autora não se tratam

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais – Alegação de negativa para realização de cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de ausência de cobertura contratual para cirurgias estéticas – Descabimento - As cirurgias pleiteadas pela autora não se tratam de meros procedimentos estéticos, mas sim uma complementação da cirurgia bariátrica, que apesar de ser o tratamento indicado em casos de pacientes com obesidade mórbida, traz o aparecimento de excesso de pele que pode causar novos problemas de saúde como assaduras, além de acarretar um abalo psicológico - Questão, ademais, que foi regularmente decidida em sede de recurso repetitivo junto ao STJ (Tema 1.069) – Danos morais devidos, pois a autora passou por situação traumática e desgastante, que fugiu da esfera do mero aborrecimento, quando teve o pedido de sua cirurgia negado – Indenização adequadamente fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deve ser mantida - Recurso desprovido.